Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715027-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MIRANDA PINTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, nos termos do artigo 246, do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2025 17:49:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator